Tribunal: STF
Processo: ADI 1710
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-27
Data de publicação: 1997-11-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560, DE 26.07.1994, SUCESSIVAMENTE
REEDITADA, NO PRAZO, E NÃO REJEITADA PELO CONGRESSO NACIONAL:
EFICÁCIA DE LEI. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE SEGURIDADE
SOCIAL.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº
12.943, DE 02.09.1997, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE
ALAGOAS, QUE REDUZIU A ALÍQUOTA, DE 12% PARA 6%, E DETERMINOU A
RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS RECOLHIDAS A MAIS, A PARTIR DE
01.07.1994.
        MEDIDA CAUTELAR.
1.      Em face dos termos da Resolução e da extensão de seus
efeitos a todos os servidores vinculados ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, assume ela o caráter de ato normativo,
podendo, pois, ser impugnada em Ação Direta de
Inconstitucionalidade, nos termos do art. 102, I, "a", da
Constituição Federal, conforme reiterados pronunciamentos da Corte.
2.      Em situação assemelhada o Plenário do Supremo Tribunal
Federal considerou em vigor a M.P. 560, de 26.07.1994,
sucessivamente reeditada, sem rejeição pelo Congresso Nacional, como
ocorre até agora, e suspendeu, com eficácia "ex tunc", a Resolução
tomada, no Processo 01813/97, pelo Conselho da Administração do
Superior Tribunal de Justiça, que igualmente reduzira a alíquota de
contribuição, para o PSSS, de 12% para 6%, e determinara a
restituição das diferenças recolhidas a mais, a partir de 01.07.1994
(ADIMC 1.610, D.J. 21.11.1997).
3.      Presentes os pressupostos da plausibilidade jurídica da
Ação ("fumus boni iuris") e do "periculum in mora", ou da alta
conveniência da Administração Pública, a medida cautelar também aqui
é deferida, para se suspender, com eficácia "ex tunc", a Resolução
nº 12.943, de 02.09.1997, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
até o julgamento final.